Tribunal: TJSP
Processo: 1007554-23.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – LITIGÂNCIA ABUSIVA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DA ADVOGADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Determinação judicial para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – LITIGÂNCIA ABUSIVA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO DA ADVOGADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Determinação judicial para juntada de procuração específica com firma reconhecida por autenticidade, ou assinatura eletrônica qualificada, não atendida pela parte.
2. Reconhecimento de firma por semelhança não supre a exigência de autenticidade, especialmente em contexto de apuração de eventual litigância abusiva.
3. Pedido de justiça gratuita não instruído com documentos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte, conforme exigido.
4. Correta a extinção do feito e a condenação da subscritora da inicial ao pagamento das custas processuais, diante da irregularidade da representação e da ausência de comprovação da hipossuficiência.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.